Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-40.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-40.2019.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. NÃO EVIDENCIADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Progressão horizontal de servidor municipal.

II. Questão em discussão:
Se houve omissão no acórdão embargado quanto a prova do direito a progressão horizontal, se a obrigação de pagar decorrente da de fazer acarreta violação a princípios e normas fiscais e/ou orçamentárias, se houve ou não cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica nenhuma das omissões apontadas, visto que o acórdão embargado é claro ao fundamentar que o direito a progressão horizontal dos autores embargados, funda-se na Lei Municipal nº 313/2013, bem assim que promover a avaliação de desempenho é um dever da Municipalidade, não podendo essa se beneficiar de sua própria desídia para obstar um direito assegurado aos seus servidores

É igualmente assertivo o acórdão atacado, quando esclarece que a obrigação de pagar decorrente da obrigação de fazer imposta na sentença, não viola princípios e nem regramentos fiscais e/ou orçamentários.

Quanto as alegações de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, trata-se de inovação recursal, a qual é inadmissível em sede de embargos, visto que não alegadas quando da apelação, ao contrário, em vários pontos do apelo faz referência a “devida instrução processual”.

E só por cautela, ainda que fossem apreciados tais pontos, seriam esse igualmente refutados de plano, visto que ao contrário do que alega o recorrente, houve despacho saneador (id. 52763131 e 52763140) antes da sentença (id. 52763142), do qual se manifestou a embargada pelo julgamento antecipado (id. 52763134) e quedou silente o ora embargante, restando certificada sua inércia injustificada (id. 52763141).

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados. Enfrentadas as questões necessárias, externada motivação suficiente à solução adotada e inexistentes quaisquer vícios de compreensão a sanar ou questão que exija pronunciamento expresso, devem ser rejeitados estes embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000539-40.2019.8.05.0035
, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE CACULE e como Embargado
JOSE CARLOS TEIXEIRA e outros (5).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça